Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707689-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA FERREIRA DE MENEZES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de valores retroativos referentes ao abono de permanência. Em suas razões a recorrente afirma que a recorrida não preenche os requisitos para concessão do abono de permanência, art. 2o, da EC no 41/2003, e do art. 3o, da EC no 47/2005. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a sentença julgou procedente em parte o pedido ao argumento de que o direito ao abono de permanência já foi concedido administrativamente à autora, sendo objeto da ação apenas o pagamento de valores retroativos. Aliás, houve publicação no Diário Oficial do Distrito Federal nesse sentido. Confira-se (ID 66025400): ORDEM DE SERVIÇO No 89, DE 04 DE MARÇO DE 2024 A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI - do art. 1o do Decreto no 39.133, de 15 de junho de 2018, delegadas pelo art. 2o, inciso I, alínea "J" da Portaria 141, de 05 de julho de 2019, publicada no DODF no 127, de 09 de julho de 2019, resolve: CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao valor da contribuição previdenciária a servidora VALERIA FERREIRA DE MENEZES, matrícula 0.104.312-9, Agente Socioeducativo, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com base no Art. 40, §4o-B, da Constituição Federal, combinado com a Lei Complementar no 51/1985, a contar de 29.06.2021, por haver completado os requisitos para aposentadoria especial e optado por permanecer em atividade. Mandado de Injunção no 0720213-14.2023.8.07.0000. Nota Jurídica N.o 33/2023 - SEJUS/AJL. Processos SEI no 00400-00003991/2024-82. ALINNE CARVALHO PORTO O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos da sentença, se limitando a justificar que a parte autora não preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial e do abono de permanência. Trata-se de argumento completamente dissociado da realidade dos autos, uma vez que esse direito já foi reconhecimento administrativamente pelo próprio Distrito Federal. Portanto, não cabe ao Distrito Federal fazer qualquer impugnação nestes autos quanto ao direito ao abono de permanência já reconhecido, sob pena de configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade. No Superior Tribunal de Justiça, a teoria da proibição do comportamento contraditório foi empregada à Administração de forma precursora e notável pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, o qual consignou que: “O princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confia” Resp 141.879/SP, Rel: Min. Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora